Tribunal: TJSP
Processo: 1021433-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Laudo elaborado por profissional habilitado, concluindo pela ausência de irregularidades na ampliação do imóvel realizada pelos réus – Produção de prova oral – Desnecessidade – Prova direcionada ao Magistrado para a formação de seu

Ementa:

APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Laudo elaborado por profissional habilitado, concluindo pela ausência de irregularidades na ampliação do imóvel realizada pelos réus – Produção de prova oral – Desnecessidade – Prova direcionada ao Magistrado para a formação de seu convencimento, não se verificando necessidade de colheita do depoimento de testemunhas, sobretudo se as conclusões expostas no laudo se afiguram claras, permitindo embasar a decisão judicial a ser proferida – Análise acerca da regularidade das construções que depende de provas exclusivamente técnicas – Ademais, especificamente sobre a produção de provas acerca da capacidade financeira dos réus, a ensejar a revisão da gratuidade de justiça que lhes foi concedida, verifica-se que a impugnação apresentada pela autora se deu intempestivamente – Documentos carreados aos autos que são incapazes de demonstrar alteração na situação financeira dos réus – Existência de patrimônio que não se confunde com capacidade financeira atual – Preliminar afastada – MÉRITO – Laudo pericial que atesta de maneira expressa que as obras realizadas pelos réus, ainda que em um primeiro momento não detivessem aprovação dos órgãos públicos competentes, já respeitavas as normas construtivas locais – Outrossim, lonas instaladas na divisa dos imóveis que não excedem os limites previstos nas normas de conduta local, inclusive beneficiando a autora ao impedir o despejo de partículas de poeiras e outros materiais nocivos à saúde – Ausência de justificativas a impedir o prosseguimento das obras – HONORÁRIOS PERICIAIS – Ausência de impugnação ao valor dos honorários definitivos, fixados pelo Juízo, no momento oportuno – Preclusão do tema – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Causa cujo proveito econômico é inestimável – Arbitramento por equidade que respeita parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, remunerando condignamente o trabalho realizado pelos patronos da parte vencedora – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.